Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-47.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800219-47.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL VALNEI MOURA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – REQUERIDO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO PREPARATÓRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS A INSTÂNCIAS SUPERIORES – SUSCITA O EMBARGANTE A CONTRADIÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Analisando as razões suscitadas, não se evidencia qualquer contradição no julgado, uma vez que inobstante o não conhecimento da revisão, pois ausentes os requisitos de admissibilidade, a matéria reportada na ação revisional pela defesa, foi apresentada para demonstrar que, mesmo se fosse cabível a revisão criminal, a ação não seria julgada procedente, já que não encontra respaldo na legislação penal e processual penal em vigor ou em outro normativo legal. Não é vedado ao julgador, exarar opiniões em suas decisões, que mesmo não conhecendo de determinado recurso ou ação impugnativa, como é o caso da revisão criminal, possam apresentar esclarecimentos sobre o que foi afirmado pela defesa, sendo os presentes embargos declaratórios procrastinatórios, buscando apenas um outro exame da matéria, o que não tem apoio nas regras dispostas no art. 619, do CPP –

Nos termos dos precedentes dos nossos Tribunais Superiores e jurisprudência desta Câmara, mesmo para fins de prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no referido dispositivo legal que admitem os embargos;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MANOEL VALNEI MOURA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs
Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
, alegando contradição no V. Acórdão nº
ID 10933550
desta Colenda Seção de Direito Penal, em que não conheceu da referida revisão.

Alega que ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Que a r. sentença deveria ser rescindida,

pois o juiz
a quo
, apesar de reconhecer e aplicar na segunda fase da dosimetria da pena, em favor do embargante, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, não reduziu a reprimenda intermediária na razão de 1/6 (um sexto), o que, entende, seria o mais justo e proporcional.

Entretanto, argui o embargante que o magistrado
a quo
, reduziu a pena-base em 1/16 (um dezesseis avos), sem qualquer tipo de fundamentação.

Afirma o embargante, que o V. acórdão embargado, apresenta contradição, pois apesar de não ter sido conhecido o pedido disposto na ação revisional, ante a alegação de não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade,
ex vi
do art. 621, do CPP, extinguindo a ação de impugnação sem resolução do mérito, alega que houve a apreciação do mérito suscitado pela defesa, havendo deliberação de todas as questões suscitadas pela defesa.

Pugna, pelo acolhimento dos embargos, para se manifestar sobre a contradição apontada, modificando a decisão, conhecendo a ação revisional, ou em caso de improcedência, prequestionar matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões suscitadas, não se evidencia qualquer contradição no julgado, uma vez que

inobstante o não conhecimento da revisão, pois ausentes os requisitos de admissibilidade,
ex vi
do art. 621, do CPP, a matéria reportada na ação revisional pela defesa, foi apresentada, apenas para demonstrar que, mesmo se fosse cabível a revisão criminal, a mesma não seria julgada procedente, pois não encontra amparo na legislação em vigor, conforme ementa abaixo transcrita:

EME
NTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS INSERTAS NO ART. 621 DO CPP.
Consigno que a presente revisão criminal não merece conhecimento, eis que o pedido de aplicação do
quantum
de 1/6 de redução da pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da confissão não encontra amparo legal no Código de Processo Penal, Código Penal ou outro normativo legal, não se encaixando, dessa forma, nos permissivos dos incisos do art. 621 da Lei Adjetiva Penal que admitem a propositura da revisional
. É que os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda

fase da dosimetria da pena não encontram limites expressos no Código

Penal, incumbindo ao órgão julgador a sua eleição, pautado na sua

valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabe ao

livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser

usado para reduzir a pena, o que foi prontamente atendido e estabelecido pelo magistrado
a quo
que, por discricionariedade, reduziu a reprimenda base de 16 anos do revisionando em 01 (um) ano na segunda fase da dosimetria, após constatar a presença da atenuante da confissão.

Com efeito, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena-base e, com a mesma
ratio
, para segunda fase da dosimetria da pena. (TPA 5, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019).
AÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE
.

A matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal, ou seja, os embargos de declaração se prestam a correção de decisões que contenham vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, o que, seguramente, não é o caso dos autos.

De acordo com previsão legal, é cabível a oposição de
Embargos
de
Declaração
, em caso de contradição, como bem destaca a doutrina mais abalizada à respeito do assunto, que: “é a existência de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tempo e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acordão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado
[1]
”.

Na espécie, ficou claro que a revisão criminal outrora interposta, não foi conhecida em razão do não preenchimento das hipóteses
taxativas
do art. 621, do Código de Processo Penal, quando se esclareceu,
verbis: “
Consigno que a presente revisão criminal não merece conhecimento, eis que o pedido de aplicação do quantum de 1/6 de redução da pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da confissão não encontra amparo legal no Código de Processo Penal, Código Penal ou outro normativo legal, não se encaixando, dessa forma, nos permissivos dos incisos do art. 621 da Lei Adjetiva Penal que admitem a propositura da revisional
”
.

Logo em seguida, foram apresentados na decisão embargada, esclarecimentos sobre o tema apresentado pela defesa e não afirmações insubsistentes, incoerentes, que possam, minimamente, gerar a contradição alegada pela defesa e que resultem em incompreensão do que foi julgado, à unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo confronto entre as afirmações apresentadas no bojo do que foi decidido.

Com efeito, não é vedado ao julgador, exarar opiniões em suas decisões, que mesmo não conhecendo de determinado recurso ou ação impugnativa, como é o caso da ação revisional, possam apresentar esclarecimentos sobre o que foi afirmado pela defesa, pois, ao que parece os presentes embargos declaratórios buscam apenas um outro exame da matéria, o que, foge das regras dispostas no art. 619, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta-se que mesmo nos
embargos
de
declaração
com o fim de
prequestionamento
, devem-se observar os lindes traçados no dispositivo legal acima referido.

Nesse sentido, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que o
prequestionamento
para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL. AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
I. Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o
prequestionamento
implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.
(...) Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008) (grifo nosso).

RESP nº 134208/SP
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do
prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial. 3.
Embargos
acolhidos. "(Ministro Edson Vidigal, DJU de 16.09.2003). (grifo nosso).

Esta Colenda Câmara também decidiu conforme os referidos precedentes.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA POR NÃO VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A PRESCRIÇÃO ANTES DA EXISTÊNCIA DE UMA SENTENÇA MERITÓRIA, POR SE CARACTERIZAR EM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, INADMITIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, CONFORME EXPOSTO NA DECISÃO EMBARGADA.
PRETENDIDO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS FEDERAIS ADUZIDAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO INFUNDADA. TODAS AS TESES AGUIDAS NOS AUTOS FORAM ANALISADAS DE FORMA PLENA, NÃO NECESSITANDO MENÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO DA LEI COMO MATÉRIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
(201330334876, 132542, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 25/04/2014, Publicado em 29/04/2014).

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do CPP, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 14ª Ed, rev, atual e ampl. Rio de Janeiro, Forense, 2015.

Belém, 24/05/2023